Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743555-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Diante da dificuldade do ACORDO entre as partes designo o dia 5 de junho de 2025 às 15 horas para AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO pelo TEAMS. 2.Intime-se as partes por Oficial de Justiça pelo Plantão, vez que nada justifica o ajuste final para a TRANSAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator